Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa. Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contratos de empréstimos. Desconto em conta corrente. Limitação. Inviabilidade. Tema 1.085, do STJ. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade da retenção de salário por instituição financeira, de restituição, em dobro, dos valores descontados e de pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a ilegalidade dos descontos realizados pela instituição financeira ré na conta-salário do apelante referentes aos empréstimos contratados.
III. Razões de decidir
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.863.973/SP (Tema no 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Se os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma legítima e estão plenamente válidos para execução, os descontos na conta corrente, decorrentes de contratos de mútuo livremente pactuados entre o consumidor e o banco, com cláusula expressa autorizando o débito, são considerados válidos e não sujeitos a limitações.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, AGI 0753623-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível j. 22/4/2025; TJDFT, AGI 0709284-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/6/2025; TJDFT, AGI 0743642-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/2/2025.